Tribunal: STF
Processo: ARE 1430925
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. XXXV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão do recurso extraordinário com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Sergipe:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (129, § 9º, DO CP C/C ARTIGO 7º DA LEI Nº 11.340/2006) – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO FORMADO TANTO PELOS ELEMENTOS DE COGNIÇÃO COLHIDOS NA FASE INQUISITIVA, NOTADAMENTE DECLARAÇÃO DA VÍTIMA DE FL. 10 QUANTO PELAS PROVAS COLHIDAS NA FASE DA INSTRUÇÃO DA AÇÃO PENAL, NOTADAMENTE DECLARAÇÃO DA VÍTIMA COLHIDA EM JUÍZO, SOB CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, EM QUE RESTOU RATIFICADA A DECLARAÇÃO ANTERIOR, CORROBORANDO A NARRATIVA CONTIDA NA DENÚNCIA –PONDERAÇÕES DA DEFESA SOBRE O DEPOIMENTO DA VÍTIMA COMO SENDO PROVA INSUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO POR NÃO ESTAR AMPARADA COM QUALQUER OUTRA PROVA – IMPERTINÊNCIA – NARRATIVA DA VÍTIMA FIRME, TENDO, INCLUSIVE, REAFIRMADO DE MANEIRA CONTUNDENTE QUE FORA AGREDIDA, ESCLARECENDO QUE FORA APENAS UM SOCO E NÃO TRÊS EM SEU ROSTO, O QUE O DEIXOU INCHADO, ÀLÉM DE NÃO COMPARECER À AUDIÊNCIA PRELIMINAR RELATIVA À IMPUTAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA, SENDO O RÉU INOCENTADO DESSE SEGUNDO CRIME, O QUE REFORÇA A CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO EM RELAÇÃO À LESÃO CORPORAL NA MEDIDA EM QUE A VÍTIMA, SE, DE FATO, PRETENDESSE PREJUDICAR O RÉU INDEVIDAMENTE, TENDERIA A CONFIRMAR EM JUÍZO TUDO TAL QUAL CONSTOU DA DENÚNCIA INCLUSIVE REITERARIA A SUPOSTA AMEAÇA, DIFERENTEMENTE DO QUE OCORREU NESTE CASO CONCRETO – RÉU, ORA RECORRENTE, POR SUA VEZ, APRESENTOU INTERROGATÓRIO EM JUÍZO DIVERGENTE DA RESPECTIVA OITIVA NA DELEGACIA E DEVERAS INVEROSSÍMIL – RÉU QUE HAVIA ADMITIDO DURANTE A INVESTIGAÇÃO POLICIAL QUE SUPOSTAMENTE TERIA PROVOCADO ‘SEM QUERER’ UMA LESÃO NO ROSTO DA OFENDIDA APÓS PUXAR A MESMA PELO BRAÇO PARA QUE SAISSE DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO GENITOR DO INTERROGADO – NOVA VERSÃO APRESENTADA EM JUÍZO QUE NO SENTIDO DE QUE OCORREU UMA CONFUSÃO ENTRE O RÉU E O IRMÃO E QUE A VÍTIMA, EM TAL CONTEXTO, PODERIA TER SIDO ATINGIDA POR UM TERCEIRO INDIVÍDUO QUE TERIA INGRESSADO NA BRIGA E TAL SUPOSTO HOMEM AO SER AGREDIDO TERIA ESBARRADO NA VÍTIMA CAUSANDO-LHE A LESÃO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA – SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 387, IV, DO CPP – IMPERTINÊNCIA – PRECEDENTE DESTA CORTE – MANUTENÇÃO DO VALOR MÍNIMO ARBITRADO PELO JUÍZO A QUO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA OFENDIDA NO PATAMAR DE R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS), CORRIGIDOS MONETARIAMENTE PELO IGPM/FGV, A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362, STJ), COM JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS, A PARTIR DA DATA DOS FATOS (SÚMULA 54 STJ), FICANDO A CRITÉRIO DA OFENDIDA A EXECUÇÃO NO JUÍZO CÍVEL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ARBITRAMENTO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME” (fls. 1-2, e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de Justiça de Sergipe contrariado os incs. XXXV e LV do art. 5º da Constituição da República. Suscita a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 387 do Código de Processo Penal (e-doc. 17). 



    Argumenta que “a norma do art. 387, inciso IV, do CPP contraria as disposições do artigo 5º, incisos XXXV e LV, da CF visto que: a) tornou uma regra cogente ao juiz a fixação de valor mínimo indenizatório em favor da vítima, em perfeita inobservância à inércia de jurisdição; e b) possibilitou a fixação de indenização mínima em favor da vítima, sem que a questão indenizatória seja objeto da instrução processual e que seja permitido que o réu influa no julgamento de tal questão indenizatória mínima, apresentando contraprova, em completo afastamento às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa” (fl. 14, e-doc. 7).



    Salienta que “os elementos incontroversos constantes no acórdão deixam claro que foi cominada ao recorrente a obrigação de fixar indenização mínima, sem que a matéria tenha sido objeto de abordagem específica na instrução processual e sem que tenha sido oportunizado ao recorrente a possibilidade de ofertar contraprova e influir no julgamento” (fl. 21, e-doc. 7).



    Pede “o acatamento das razões expostas e em consequência que seja provido o recurso, para reconhecer que o acórdão combatido da Câmara Criminal do TJSE contrariou o artigo 5º, incisos XXXV e LV, da CF, declarando-se a inconstitucionalidade do art. 387, inciso IV, do CPP, com a devida decotação da indenização mínima cominada” (sic, fl. 22, e-doc.7).



    3. Em 29.11.2022, o Presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe inadmitiu o recurso extraordinário, pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 9).



    No agravo, o agravante assevera que “a norma do art. 387, inciso IV, do CPP contraria as disposições do artigo 5º, incisos XXXV e LV, da CF visto que tornou uma regra cogente ao juiz a fixação de valor mínimo indenizatório em favor da vítima, embora inexista pedido expresso (...), em perfeita inobservância à inércia de jurisdição, além de ter possibilitado a fixação de indenização mínima em favor da vítima, sem que a questão indenizatória seja objeto da instrução processual e que seja permitido que o réu influa no julgamento de tal questão indenizatória mínima, apresentando contraprova, em completo afastamento à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa” (fl. 7, e-doc. 11).



    Ressalta a “ofensa direta a CF. Isso porque a contrariedade mencionada às normas constitucionais emerge do próprio texto constitucional” (fl. 10, e-doc. 11).



    Assinala que “tal conclusão é corroborada pelo próprio STF, ao julgar o ARE 691136 AgR, fixando o entendimento, no sentido de que é indevida a estipulação de valor mínimo prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da persecução correspondente em procedimento autônomo, quando fora de dúvida a ausência de contraditório a respeito (RvC 5437, Relator(a): Min. Teori Zavascki, DJe de 18-03-2015)” (fl. 10, e-doc. 11).



    Pede “que o presente recurso seja conhecido e provido, para determinar o regular seguimento e processamento do Recurso Extraordinário e, ao final, lhe seja dado provimento com vistas a reforma da decisão combatida” (fl. 13, e-doc. 11).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o reconhecimento de ofensa direta aos incs. XXXV e LV do art. 5º da Constituição da República, ao argumento de inconstitucionalidade do inc. IV do art. 387 do Código de Processo Penal.



  6. O Tribunal de Justiça de Sergipe dirimiu a controvérsia com fundamento nos elementos de provas juntados ao processo e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Tem-se no acórdão recorrido:



    “Passo, então, ao exame do pedido subsidiário de declaração de inconstitucionalidade do artigo 387, IV, do CPP e, ato contínuo, o pedido formulado ainda em sede de pedido subsidiário de exclusão dos danos. 



    Como é cediço, o legislador infraconstitucional previu a possibilidade de fixação de um valor mínimo, como no caso dos autos, inexistindo qualquer empecilho legal, portanto, para o Magistrado fixar essa quantia a título de dano, quer seja ele material ou moral. 



    Percebe-se, assim, que a intenção do legislador foi a de prestigiar a Vítima, em razão da possibilidade da infração penal poder ocasionar, à Ofendida, danos materiais e morais.



    Note-se que o dever de reparar os danos decorre de preceitos constitucionais, mormente relacionados à dignidade da pessoa humana, conforme dispõe o artigo 1º, III, da CF/88, aos direitos fundamentais da personalidade do artigo 5º, X, da CF/88, como, também, do artigo 226, § 8º, da Lei Maior, que estabelece ao Estado o dever de garantia à assistência familiar e coibir a violência doméstica.



    Ademais, como bem salientou o Ministério Público por ocasião da formulação do pedido expresso para que se arbitrasse montante mínimo a título de indenização por danos morais sofridos pela vítima de violência doméstica, tal pedido possui amparo no Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, tendo sido fixada tese em julgamento consoante sistemática de recursos repetitivos na Terceira Seção da referida Corte Superior, no sentido de que ‘é possível fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória’.



    Reputo razoável e proporcional a fixação de indenização no valor de R$ 1.000,00, anotado como valor mínimo para fins de reparação de danos morais sofridos pela vítima, valor esse que, inclusive, é inferior ao patamar de um salário mínimo vigente neste ano 2022, não havendo que se falar em qualquer excesso” (fls. 7-8, e-doc. 6).



    7. Quanto à alegada afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371- RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    8. Quanto à apontada ofensa ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, reconheceu não haver repercussão geral da questão discutida neste processo: 



     “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (DJe 16.6.2016).



    9. Este Supremo Tribunal assentou a ausência de ofensa direta à Constituição da República na controvérsia sobre a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados à vítima, pois, para reexaminar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Penal). Confiram-se os seguintes julgados:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO E À SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à matéria sob exame passa necessariamente pela análise prévia da legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. Não há que se falar em ofensa ao art. 97 da Constituição ou à Súmula Vinculante 10, tendo em vista que o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.076.949-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 14.11.2017).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.131.709-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 157, § 2º, I E II, C/C ART. 70, DO CÓDIGO PENAL. ART. 244-B DO ECA. APLICABILIDADE DO INCISO IV DO ARTIGO 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O ressarcimento do dano previsto no inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, quando sub judice a controvérsia sobre a necessidade de pedido, revela uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 724.454/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/12/2012, ARE 667.902-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 20/3/2012. (...) 3. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 694.158-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.4.2014).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DO ART. 387, INC. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (RE n. 724.454, de minha relatoria, DJe 10.12.2012).



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.425.749/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.3.2023, com trânsito em julgado em 11.4.2023; ARE n. 1.408.606/SC, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 20.3.2023, com trânsito em julgado em 11.4.2023; ARE n. 1.424.671/SC, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 20.3.2023, com trânsito em julgado em 14.4.2023; e ARE n. 1.244.818/MS, de minha relatoria, DJe 25.11.2019, com trânsito em julgado em 17.12.2019.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora